Tribunal: TJDFT
Processo: 0739126-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739126-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE PACIENTE: RENAN ALMEIDA RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus impetrado por NANA ISSA VICTOR WENDMANGDE em favor de RENAN ALMEIDA RAMOS, com pedido liminar, pelo qual pretende a concessão de prisão domiciliar humanitária. Narra estar o paciente preso em regime semiaberto em razão de condenação nos autos da ação penal n. 0014397-57.2017.8.07.0015. Sustenta ser o mesmo o principal responsável pelos cuidados do filho T. A. U. M., nascido em 05/09/2023 (2 anos de idade), ostentando o direito ao benefício com base no art. 318 do Código de Processo Penal e no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 711.346. Ao final, busca, inclusive liminarmente, a concessão da prisão domiciliar. É o relatório. Decido. O presente remédio constitucional não merece admissão. Compulsando os autos do processo de execução n. 0404788-38.2024.8.07.0015 (SEEU), observa-se que o pleito não foi ainda apreciado pelo juízo da Vara de Execuções Penais. Após o pedido do paciente, em 02/08/2024, o Ministério Público manifestou-se pela remessa dos autos à Seção Psicossocial “a fim de que verifique se há a necessidade imprescindível do apenado nos cuidados de seu filho” (mov 51.1). O processo encontra-se atualmente aguardando o retorno do apoio especializado. Assim, a análise da pretensão em apreço representaria supressão de instância, porquanto cabe inicialmente ao juízo de origem enfrentar a matéria. Nesse sentido, colha-se o entendimento desta Corte: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. PEDIDO NÃO VENTILADO NO JUÍZO COMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (..) ORDEM DENEGADA. 1. Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. 2. Não se mostra possível o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal. (...) 6. Habeas Corpus admitido em parte. Ordem denegada. (Acórdão 1831107, 07074166920248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. Ordem denegada. (Acórdão 1828843, 07080722620248070000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 18/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, INADMITO o presente writ, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator